Tribunal: TJES
Processo: 0008957-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008957-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008957-12.2021.8.08.0048

APELANTE: KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. Requer a absolvição por insuficiência de provas e isenção das custas processuais por hipossuficiência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação criminal do apelante, especialmente quanto à sua autoria; e (ii) saber se é possível o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta fase processual com isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva foi comprovada por autos e laudos periciais, que confirmam a apreensão de significativa quantidade de droga e materiais relacionados ao tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e confirmam que o réu foi flagrado embalando drogas no interior de uma construção, sendo desprovidas de respaldo as alegações defensivas.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade probatória dos testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada,
em razão da apreensão das armas de fogo.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a condenação baseada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por provas materiais. 2. A alegação genérica de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, devendo essa análise ser feita na execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.733.857/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/08/2018; STJ, HC 132.279/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008957-12.2021.8.08.0048

APELANTE: KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 33, caput, combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas em regime aberto.

Em suas razões recursais, constantes do ID 12568162, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes à sua condenação, sob a alegação de que a autoria do delito não foi comprovada sob o crivo do contraditório judicial, visto que a testemunha de acusação não foi capaz de reconhecê-lo com segurança no momento dos fatos, inexistindo elementos que confirmem de forma incontroversa a sua participação na prática delitiva. Aduz que não se pode proferir condenação com base em meras suposições ou presunções e requer, por conseguinte, a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, com isenção das custas processuais, diante de sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 12568164, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação, especialmente diante dos depoimentos dos policiais militares que flagraram o acusado embalando substância entorpecente, além da apreensão de seis tabletes e 208 buchas de maconha, facas, sacolas plásticas e aparelhos celulares, o que demonstra a finalidade mercantil da droga.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13597346, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 17 horas, na rua Palmas, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito e preparava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis tabletes e duzentos e oito buchas da droga conhecida como "maconha" (autos de apreensão e de constatação provisória da natureza de drogas fls. 09/10 e 13).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no mencionado local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram a movimentação de diversos indivíduos no quintal de uma edificação que estava em fase de construção; os quais, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga para local desconhecido, exceto o denunciado que foi surpreendido pelos Policiais dentro da edificação no momento em que embalava a droga conhecida como "maconha".

Consta ainda que, em poder do denunciado, foram apreendidos 06 tabletes de tamanhos variados de "maconha", 208 buchas da mesma droga, três facas, sacolas plásticas usadas para embalar drogas e dois aparelhos celulares, um Motorola e outro Samsung (auto de apreensão fls. 09/10).

No quintal da edificação, de onde os indivíduos se evadiram, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12, com 04 munições do mesmo calibre picotada. (auto de apreensão fls. 09/10). (...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se inequivocamente demonstrada por meio dos seguintes elementos constantes dos autos: o Auto de Apreensão, o Laudo de Constatação Provisória, o Laudo Pericial nº 4499/2021 e o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo, todos convergentes na constatação de que foram apreendidos, em poder do recorrente, 06 (seis) tabletes e 208 (duzentas e oito) buchas de maconha, além de facas, sacolas plásticas e dois aparelhos celulares. Também se confirmou que a arma de fogo artesanal calibre 12, localizada no quintal da construção, encontrava-se apta ao disparo, conforme atestado técnico.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto de provas orais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares Luciano Baleeiro Pereira e Gleydson França Florentino, demonstram, com clareza, que o réu foi flagrado no interior de uma edificação em construção.

O Policial Luciano Baleeiro Pereira, ainda na fase de inquérito policial, destacou que estavam em patrulhamento quando viram uma movimentação de várias pessoas no quintal de uma edificação que ainda estava em fase de construção. Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos empreenderam fuga, contudo o apelante foi apreendido ainda dentro da obra, havendo no local diversos acessórios para endolar a maconha.

O policial Gleydson França Florentino, em juízo (mídia anexa), confirma os fatos descritos na denúncia. Destaca que apenas um indivíduo foi apreendido, não se recordando se era o apelante. Conta que o local era uma obra e que foram apreendidos entorpecentes e material para embalo.

Ressalto que o depoimento judicial do policial foi realizado mais de 02 (dois) anos após os fatos, o que justifica ter esquecido a feição do apelante, diante das inúmeras apreensões já realizadas. Contudo, o seu depoimento sobre a dinâmica dos fatos está em harmonia com os demais elementos de prova, razão pela qual, não vislumbro divergência que aponte a inocência do recorrente.

A defesa, por sua vez, limitou-se a sustentar que o réu se encontrava em sua residência no momento dos fatos e que foi indevidamente envolvido na ocorrência. Contudo, tal alegação mostra-se isolada, desprovida de respaldo nos autos e contraditada por elementos objetivos, não logrando infirmar os relatos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório. Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito não corroborou a versão de agressão física supostamente praticada no momento da prisão, afastando indício de arbitrariedade na atuação policial.

Importa destacar que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à validade do testemunho de policiais, especialmente quando prestado de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como na hipótese. Conforme precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os depoimentos prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante possuem valor probatório, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos de convicção constantes dos autos.
” (STJ, AgRg no REsp 1.733.857/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/08/2018).

Nesse contexto, restou comprovada não apenas a posse da droga, mas também o seu preparo para fins de comercialização, circunstância que enquadra com exatidão a conduta do apelante no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Trata-se de tipo penal de ação múltipla e conteúdo alternativo, que abrange desde a posse, transporte, guarda até o preparo de drogas, independentemente da concretização de atos de venda.

Outrossim, a incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06,
mostra-se igualmente correta,
em razão da apreensão das armas de fogo.

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, razão não assiste ao apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a verificação da incapacidade financeira do condenado deve ocorrer na fase de execução penal, a fim de aferir a efetiva possibilidade de pagamento do encargo (STJ, HC 132.279/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/11/2015). Portanto, a mera declaração de pobreza não é suficiente para afastar a condenação às custas nesta fase processual.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício de legalidade, desproporcionalidade ou injustiça na sentença proferida, sendo imperiosa sua integral manutenção, em respeito ao princípio da soberania das decisões judiciais fundamentadas e à segurança jurídica.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)